Tribunal: STF
Processo: Pet 8186
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Penal e Processo Penal. Inquérito. Agravo Regimental. 2. Decisão de arquivamento parcial das investigações. Recurso interposto que busca o arquivamento integral. 3. Alegação de ausência de justa causa e de tramitação por prazo desarrazoado. 4. Possibilidade de trancamento de investigações pelo Poder Judiciário. Precedentes. 5. Direito do investigado à razoável duração do processo. 6. Possibilidade de arquivamento mesmo em casos de possível declínio com base no precedente da QO na AP 937. 7. Demonstração do excesso de prazo e da ausência de elementos mínimos que justifiquem a continuidade das investigações. 8. Provimento do recurso, com o arquivamento integral das investigações.